Tribunal: TCU
Processo: 019.106/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6067/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 019.106/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Beatriz Rainho Marsal (CPF XXX.891.498-XX); Caroline Tamaro (CPF XXX.520.498-XX); Daniel Jin Nagata Radamessi (CPF XXX.040.208-XX); Gabriel Roberti de Oliveira (CPF XXX.179.237-XX); Georgiana Sousa Freire (CPF XXX.664.548-XX); Jessica Mendes Paz (CPF XXX.317.693-XX); Larissa Maria Samara Ferreira (CPF XXX.112.478-XX); Lucienne Barbieri Victoria Bahia (CPF XXX.435.742-XX); Mariana Mota Kertzman (CPF XXX.616.788-XX) e Matheus Manolo Arouca (CPF XXX.474.418-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.